Tribunal: TJMT
Processo: 0000617-54.2017.8.11.0107
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000617-54.2017.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDIA REGINA DA SILVA BATISTA - CPF: 058.790.298-16 (APELANTE), BRUNA REGINA DE BARROS FOGACA RAMIRES DOS SANTOS - CPF: 319.198.848-31 (ADVOGADO), ELEMAR FUMAGALLI - CPF: 443.336.339-15 (APELANTE), SILVANO DA SILVA BATISTA (APELANTE), ITAMAR DA SILVA BATISTA (APELANTE), MARIA CELIA VELLONI BATISTA - CPF: 097.660.898-76 (APELANTE), ELIANA FELIX BATISTA - CPF: 034.671.658-69 (APELANTE), ESPÓLIO DE SILVANO DA SILVA BATISTA registrado(a) civilmente como SILVANO DA SILVA BATISTA - CPF: 044.977.288-89 (APELANTE), ESPÓLIO DE SILVANO BATISTA DA SILVA (APELANTE), ESPÓLIO DE SILVANO DA SILVA BATISTA registrado(a) civilmente como SILVANO DA SILVA BATISTA - CPF: 044.977.288-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CELIA VELLONI BATISTA - CPF: 097.660.898-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPOLIO DE ITAMAR DA SILVA BATISTA (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO FELIX BATISTA - CPF: 472.133.828-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA REGINA DE BARROS FOGACA RAMIRES DOS SANTOS - CPF: 319.198.848-31 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA DA SILVA BATISTA - CPF: 058.790.298-16 (APELADO), ELIANA FELIX BATISTA - CPF: 034.671.658-69 (APELADO), ESPÓLIO DE SILVANO BATISTA DA SILVA (APELADO), PEDRO FELIX BATISTA - CPF: 472.133.828-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESPÓLIO DE SILVANO DA SILVA BATISTA registrado(a) civilmente como SILVANO DA SILVA BATISTA - CPF: 044.977.288-89 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA EM ÁREA RURAL SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA AMBIENTAL. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA, CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO: EXCLUSÃO DE OBRIGAÇÕES RELACIONADAS À RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECONHECIMENTO DE DANO MORAL COLETIVO AMBIENTAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DOS RÉUS. PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por CLÁUDIA REGINA DA SILVA BATISTA, ESPÓLIO DE SILVANO BATISTA DA SILVA, ELIANA FELIX BATISTA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação civil pública ajuizada em razão da exploração de atividade agropecuária em 384,53 hectares na Fazenda Dracena III, em Nova Ubiratã-MT, sem licença ambiental, impondo aos requeridos: (i) adequação da propriedade às normas ambientais; (
ii
) apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD); e (
iii
) indenização por danos materiais. O pedido de indenização por dano moral coletivo foi julgado improcedente.

II. Questão em discussão

2. Preliminares: (i) ilegitimidade passiva; (
ii
) cerceamento de defesa; e (
iii
) nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

3. Mérito: (i) analisar a possibilidade de exclusão das obrigações de recuperação ambiental e de indenização por danos materiais impostas aos apelantes proprietários do imóvel; e (
ii
) definir se há fundamento para condenação dos apelados ao pagamento de indenização por dano moral coletivo ambiental.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade
civil

ambiental, nos termos da Lei 6.938/1981, art. 3o, IV, e art. 14, § 1o, é objetiva, solidária e vinculada à propriedade, conforme reafirmado pelo art. 2o, § 2o, do Código Florestal (Lei 12.651/2011) e pela Súmula 623 do STJ. No caso concreto, a exploração de atividade agropecuária sem licença em 384,53 hectares da Fazenda Dracena III atrai a responsabilidade dos apelantes, pois evidenciado o vínculo destes com a área e a exploração, r
ejeitando-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

5. Não houve cerceamento de defesa, pois o juízo singular fundamentou adequadamente o julgamento antecipado do mérito com base no art. 370 do CPC, considerando suficientes os documentos apresentados. A perícia técnica requerida pelos réus foi corretamente indeferida por ser desnecessária à resolução do mérito.

6. O princípio da motivação das decisões judiciais foi respeitado, com análise das questões centrais trazidas pelas partes, rejeitando-se a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

7. Quanto ao mérito,
as o
brigações a
mbientais vinculam-se à propriedade (
propter
rem
), sendo transmitidas ao sucessor, conforme art. 2o, § 2o, do Código Florestal (Lei 12.651/2011) e Súmula 623 do STJ. Contudo, a obrigação de recuperar a área mediante PRAD e de indenizar por danos materiais é inaplicável no caso, pois está sendo apurada em outra ação (n.o 0000615-84.2017.8.11.0107).

8. A condenação por dano moral coletivo ambiental é cabível quando há violação a interesses difusos de grande relevância, como o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo desnecessária a demonstração de dor ou repulsa da coletividade.

9. A exploração agropecuária sem licença ambiental em 384,53 hectares entre 2012 e 2016 comprometeu o equilíbrio ecológico e os direitos difusos da coletividade, configurando dano moral coletivo ambiental. A indenização foi fixada em
R$ 454.218,37
, conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às peculiaridades do caso concreto e servindo como medida pedagógica e inibidora, sendo utilizado o método bifásico e considerado o
V
alor da
T
erra
N
ua
(VTN)
no município de Nova Ubiratã-MT
, fornecido pelo
Atlas do Mercado de Terras divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso dos réus parcialmente provido para excluir as obrigações de
: (i)
apresentação
e execução
de PRAD
e
(II)
indenização por danos materiais.

11. Recurso do Ministério Público provido para
condenar os réus ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de
R$ 454.218,37
,
com correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), a ser recolhido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMAM).

Tese de julgamento
: “1. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, solidária e pautada pelo princípio do poluidor-pagador, vinculando-se à propriedade e ao proprietário, independentemente de culpa. 2.
A exploração de atividade agropecuária sem licença ambiental viola o art. 225 da CF/1988 e configura dano moral coletivo, ensejando indenização em favor da coletividade. 3.
O dano moral coletivo em matéria ambiental decorre da exploração predatória do meio ambiente, prescindindo de demonstração de sofrimento individual, e deve ser arbitrado com base na gravidade da conduta, na extensão do impacto social e no caráter pedagógico da indenização.
4
.
Obrigações ambientais vinculadas ao desmatamento ilegal só podem ser impostas na ação que as apura diretamente, conforme o princípio da congruência.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, V, X, XXII e XXIII, 93, IX, e 225; Lei 6.938/1981, art. 14, §1o; Lei 12.651/2011 (Código Florestal), art. 2o, §2o; Lei 7.347/1985,
arts
. 1o e 13; Código Civil, art. 1.228, §1o; e CPC,
arts
. 355, 370, 489.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.057.274/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 01.12.2009; STJ, REsp 1.269.494/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 24.09.2013; STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18.08.2016; STJ, Tema 437; Súmulas 54, 362 e 623, todas do STJ
;
TJMT. N.U. 0006309-29.2011.8.11.0015,
Rela
. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.05.2015;
TJMT. N.U. 0001789-62.2016.8.11.0011,
Rela
. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.09.2020; e TJMT. N.U. 1000095-75.2019.8.11.0095, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.12.2024.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
CLÁUDIA REGINA DA SILVA BATISTA,

ESPÓLIO DE SILVANO BATISTA DA SILVA
e
ELIANA FELIX BATISTA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã-MT, nos autos da ação civil pública no 0000617-54.2017.8.11.0107. A referida ação foi ajuizada em razão da exploração de atividade agropecuária em área correspondente a 384,53 hectares, com utilização de recursos naturais, sem a devida autorização ou licença do órgão ambiental competente, na propriedade rural denominada Fazenda Dracena III.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, impondo aos requeridos as seguintes obrigações: (
i
) adequar a propriedade rural às normas ambientais e abster-se de realizar atividades agropecuárias sem licença ambiental; (
ii
) apresentar Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) ao órgão competente para recompor o ambiente impactado, sob pena de multa diária; e (
iii
) indenizar por danos materiais, com valor a ser apurado em liquidação de sentença. A pretensão pela condenação dos requeridos na obrigação de indenizar por dano moral coletivo não foi acolhida.

Os apelantes CLÁUDIA REGINA DA SILVA BATISTA, ESPÓLIO DE SILVANO BATISTA DA SILVA e ELIANA FELIX BATISTA, em preliminar, sustentam sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a alienação da propriedade ocorreu anteriormente aos atos narrados na inicial. Aduzem, ainda, cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia técnica, além da nulidade da sentença por deficiência na fundamentação e omissão quanto à análise das teses defensivas apresentadas.

No mérito, argumentam a inexistência de provas que demonstrem a prática de atividade agropecuária sem a devida autorização ambiental na área autuada. Defendem, também, a ausência de danos ambientais, destacando a existência de excedente de Área de Reserva Legal (ARL) e que o desmatamento apontado teria ocorrido antes de 22 de julho de 2008, o que, segundo os apelantes, afastaria a necessidade de reparação ambiental. Dessa forma, pleiteiam o provimento do recurso para a reforma integral da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública (Id. 218452702). Contrarrazões apresentadas pelo não provimento do recurso (Id. 218452719).

O MPE-MT interpôs recurso de apelação defendendo que a conduta atribuída aos apelados afeta negativamente o meio ambiente, por conseguinte, a coletividade. Requer, assim, a reforma parcial da sentença, com a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por dano moral coletivo (Id. 218452716). Contrarrazões apresentadas pelo não provimento do recurso (Id. 218452718).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo provimento do recurso de apelação de CLÁUDIA REGINA DA SILVA BATISTA, ESPÓLIO DE SILVANO BATISTA DA SILVA e ELIANA FELIX BATISTA para
“reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial; e, por conseguinte, prejudicado o apelo do Ministério Público”
(Id. 232843168).

É o relatório.

V O T O – PRELIMINARES

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

1. QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA

Os apelantes CLÁUDIA REGINA DA SILVA BATISTA, ESPÓLIO DE SILVANO BATISTA DA SILVA e ELIANA FELIX BATISTA sustentam sua ilegitimidade passiva, fundamentando-se na alegação de que a posse da Fazenda Dracena III foi transferida a terceiros em momento anterior à autuação. Assim, as atividades agropecuárias realizadas no referido imóvel não poderiam ser a eles atribuídas, tampouco os danos ambientais apontados na peça inicial.

Nos termos da Lei 6.938/1981,
“poluidor”
é a pessoa, física ou jurídica, responsável, direta ou indiretamente, por atividade degradadora do meio ambiente (art. 3o, IV), cabendo-lhe reparar ou indenizar danos ambientais, independentemente de culpa (§ 1o do art. 14).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a responsabilidade civil ambiental é
objetiva
,
solidária
e
ilimitada
, pautada pelos princípios do poluidor-pagador, da reparação integral, da prioridade da restauração
in natura
e do
favor
debilis
(STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.08.2016;
AgInt
no
AREsp
1.100.789/SP,
Rela
. Mina.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j. 07.12.2017).

O art. 2o, § 2o, do Código Florestal (Lei 12.651/2011) dispõe que as obrigações ambientais possuem natureza real, vinculando-se à propriedade e transmitindo-se ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse. O entendimento consolidado na Súmula 623 do STJ reforça a obrigação
propter
rem
, admitindo-se exigir do atual proprietário a reparação dos danos, ainda que não tenha sido o causador.

No caso concreto, o imóvel rural
“Fazenda Dracena III”
, situado em Nova Ubiratã
-
MT, consta registrado em nome de Silvano da Silva Batista e Cláudia Regina da Silva Batista (Matrícula n
.
o 20.426, CRI de Sinop-MT, conforme Id. 218450697, p. 49-51). Após o ajuizamento da ação civil pública exclusivamente contra Cláudia Regina da Silva Batista, foram habilitados os espólios de Silvano e Itamar da Silva Batista, representados por Maria Célia
Velloni
Batista e Eliana Felix Batista, respectivamente. As contestações contidas nos autos informam que os requeridos se apresentam como proprietários do citado imóvel rural (Ids. 218450695, 218450696 e 218450697).

Embora os apelantes sustentem a alienação do imóvel por meio de instrumento particular datado de 25.08.2015 (Id. 218450697, p. 17-42), não há comprovação de registro da transferência imobiliária ou quitação das obrigações registradas, nos termos do Enunciado 87 da Jornada de Direito Civil do CJF. Ademais, os documentos apresentados não afastam a relação fática com a área litigiosa, pois o Relatório de Apuração de Infrações Administrativas Ambientais (Id. 218450695, p. 17-26) demonstra que a exploração agropecuária sem licença ou autorização do órgão ambiental competente ocorreu desde 2012, antes da alegada alienação.

Esse contexto evidencia vínculo suficiente para atrair a responsabilidade dos apelantes.

Nesses termos,
REJEITO
a preliminar.

2. QUANTO AO CERCEAMENTO DE DEFESA

Os apelantes CLÁUDIA REGINA DA SILVA BATISTA, ESPÓLIO DE SILVANO BATISTA DA SILVA e ELIANA FELIX BATISTA alegam que o julgamento antecipado do mérito violou o direito de defesa, ao não permitir a realização de perícia técnica essencial para comprovar que a área em questão foi desmatada antes do marco de 22 de julho de 2008, conforme o Código Florestal.

As garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa estão asseguradas no art. 5o, LV, da Constituição da República e regulamentadas pela legislação infraconstitucional. O art. 355 do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de novas provas (inciso I) ou quando o réu for revel e não houver requerimento de produção probatória (inciso II). Além disso, o art. 370, parágrafo único, confere ao magistrado a prerrogativa de indeferir diligências consideradas inúteis ou protelatórias, desde que devidamente fundamentadas.

A jurisprudência reconhece que a produção de provas não é direito absoluto da parte. Assim, cabe ao magistrado, como destinatário das provas, avaliar sua necessidade, podendo indeferir aquelas desnecessárias, sem configurar cerceamento de defesa. Nesse sentido, destaca-se o Tema Repetitivo n
.
o 437 do STJ, que dispõe:
“Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes”
.

No caso, o juízo singular fundamentou sua decisão com base no art. 370 do CPC, entendendo que os documentos constantes dos autos eram suficientes para a formação do convencimento judicial. Os elementos probatórios apresentados pelo IBAMA – Auto de Infração n
.
o 9116719-E e Termo de Embargo n
.
o 705625-E, ambos datados de 25.07.2016 – demonstram que a atividade agropecuária era realizada no imóvel rural Fazenda Dracena III, em Nova Ubiratã-MT, sem licença ambiental válida.

Importante frisar que a controvérsia não envolve a prática de desmatamento ilegal de 169,43 hectares, objeto de outra ação civil pública (n
.
o 0000615-84.2017.8.11.0107), mas sim o exercício de atividade agropecuária em 384,53 hectares sem a devida autorização ou licença do órgão ambiental competente. A negativa de realização da perícia técnica não configurou cerceamento de defesa, pois os fatos essenciais à solução do caso foram suficientemente demonstrados nos autos.

Nesses termos,
REJEITO
a preliminar.

3. QUANTO À NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Os apelantes CLÁUDIA REGINA DA SILVA BATISTA, ESPÓLIO DE SILVANO BATISTA DA SILVA e ELIANA FELIX BATISTA alegam que Juízo
a quo
não enfrentou todas as teses defensivas, como a inexistência de dano ambiental e a adequação do uso da área às normas do Código Florestal, o que ensejaria a nulidade sentença.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o magistrado não está obrigado a enfrentar, de maneira exaustiva, todas as questões suscitadas ao longo do processo. Contudo, é imprescindível haver uma análise das teorias juridicamente relevantes trazidas pelas partes, sob pena de nulidade da decisão. Tal exigência encontra amparo no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como no art. 489, § 1o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

O princípio da motivação das decisões judiciais constitui elemento essencial do devido processo legal previsto na Constituição Federal, pois a exigência de fundamentação das decisões está intrinsecamente vinculada à garantia do amplo direito de defesa e do contraditório, conforme estabelecido no art. 5o, inciso LV, da Carta Magna.

Conforme exsurge da leitura dos autos e da própria sentença proferida (Ids. 218452689 e 218452699), o Juízo de origem apreciou de maneira clara e fundamentada as questões centrais trazidas no bojo da ação civil pública, notadamente no que diz respeito ao dano ambiental descrito na inicial e a responsabilidade atribuída aos requeridos.

Além disso, o conteúdo decisório revela que os elementos técnicos apresentados, bem como as teses de defesa, foram devidamente considerados. A ausência de análise exaustiva de todos os pontos levantados pelas partes, desde que enfrentadas as questões centrais da demanda, não enseja nulidade, pois o contraditório e a ampla defesa se materializam pela possibilidade de participação efetiva no processo, o que, no caso, restou garantido.

Nesses termos,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
CLÁUDIA REGINA DA SILVA BATISTA,

ESPÓLIO DE SILVANO BATISTA DA SILVA
e
ELIANA FELIX BATISTA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã-MT, nos autos da ação civil pública n
.
o 0000617-54.2017.8.11.0107. A referida ação foi ajuizada em razão da exploração de atividade agropecuária em área correspondente a 384,53 hectares, com utilização de recursos naturais, sem a devida autorização ou licença do órgão ambiental competente, na propriedade rural denominada Fazenda Dracena III.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, impondo aos requeridos as seguintes obrigações: (
i
) adequar a propriedade rural às normas ambientais e abster-se de realizar atividades agropecuárias sem licença ambiental; (
ii
) apresentar Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) ao órgão competente para recompor o ambiente impactado, sob pena de multa diária; e (
iii
) indenizar por danos materiais, com valor a ser apurado em liquidação de sentença. A pretensão pela condenação dos requeridos na obrigação de indenizar por dano moral coletivo não foi acolhida.

Inicialmente, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a consequente apreciação das pretensões recursais.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

1. DO RECURSO DE APELAÇÃO DE CLÁUDIA REGINA DA SILVA BATISTA, ESPÓLIO DE SILVANO BATISTA DA SILVA E ELIANA FELIX BATISTA

Os apelantes sustentam a ausência de provas que demonstrem a prática de atividade agropecuária sem a devida autorização ambiental na área objeto da autuação. Alegam, ainda, a inexistência de danos ambientais, excesso de Área de Reserva Legal (ARL) e que eventual desmatamento teria ocorrido anteriormente a 22.07.2008. Argumentam que tais fatores afastariam a obrigação de reparação ambiental.

Entretanto, no caso em apreço, restou devidamente demonstrado que os apelantes realizaram a exploração de atividade agropecuária em uma área de
384,53 hectares
do imóvel rural denominado Fazenda Dracena III, localizado no município de Nova Ubiratã-MT. A exploração, conduzida entre os anos de 2012 e 2016, ocorreu sem a imprescindível autorização ou licença do órgão ambiental competente, conforme evidenciado no Auto de Infração n
.
o 9116719-E e no Termo de Embargo n
.
o 705625-E, ambos datados de 25.07.2016 (Id. 218450695, p. 13-14).

O Relatório de Apuração de Infrações Administrativas Ambientais, datado 26.07.2016 (Id. 218450695, p. 17-26), reforça essa conclusão, conforme trecho a seguir:

“4.
Funcionamento de atividade sem licença

Foi detectado que o imóvel com denominação Fazenda Dracena III, localizada no município de Nova Ubiratã/MT, tem sido usado com atividade agropecuária desde o desflorestamento, totalizando uma área de 384,53 ha
. Ao se consultar o Sistema Integrado de Monitoramento e Licenciamento Ambiental - SIMLAM/MT,
verificou-se que o imóvel não possui o devido licenciamento ambiental para o estabelecimento de quaisquer atividades agropecuárias na área
, incorrendo a proprietária na infração prevista no Art. 66 do Decreto no 6.514/2008.”
[
g.n
.]

Não obstante os elementos probatórios constantes nos autos, é imperioso destacar que a conduta atribuída aos apelantes – o exercício de atividade agropecuária sem a prévia licença ou autorização do órgão ambiental competente – não conduz, por si só, à imposição das obrigações de: (i) recuperar a área mediante a apresentação e execução de um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD); e (
ii
) indenizar por danos materiais ambientais, conforme estabelecido na sentença ora recorrida
.

É imprescindível esclarecer que a presente ação civil pública possui como objeto exclusivo a responsabilização pela ausência de licença ou autorização ambiental para o desenvolvimento da atividade agropecuária, como delimitado no Auto de Infração n.o 9116719-E e no Termo de Embargo n.o 705625-E. As obrigações de reparação ambiental e indenização, por sua vez, decorrem do desmatamento ilegal promovido na mesma propriedade, fato este que está sendo apurado em âmbito diverso, qual seja, a ação civil pública n.o 0000615-84.2017.8.11.0107, em trâmite na Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã-MT.

Nesta última ação, serão analisadas as pretensões relacionadas à recomposição do meio ambiente degradado e à reparação por danos materiais, em estrita observância ao princípio da congruência, que impõe ao julgador decidir exclusivamente dentro dos limites delineados pelas partes.

Sob tal perspectiva, não cabe, no contexto da presente demanda, avaliar as alegações dos apelantes referentes à suposta existência de excesso de Área de Reserva Legal (ARL) ou à caracterização de área consolidada, visto que esses elementos não possuem pertinência direta com a conduta aqui imputada
.

Diante do exposto,
resta claro que as obrigações de (i) recuper
ação

d
a área mediante a elaboração e execução de PRAD e (
ii
)
indeniza
ção
por danos materiais ambientais

não podem
ser impostas no âmbito da presente ação civil pública
. Isso se justifica pelo fato de que tais medidas estão intrinsecamente vinculadas
ao desmatamento ilegal,
cuja apuração se deu em processo autônomo e específico.

A exclusão dessas obrigações da sentença recorrida mostra-se imperativa para garantir a devida delimitação das responsabilidades atribuídas aos apelantes, bem como para preservar a observância aos princípios da proporcionalidade, da congruência e da segurança jurídica. Qualquer decisão em sentido diverso configuraria flagrante descompasso com o ordenamento jurídico, promovendo o agravamento injustificado do ônus imposto às partes.

Destarte, impõe-se o parcial provimento do recurso de apelação, a fim de excluir as obrigações acima mencionadas.

2. DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O apelante pleiteia a reforma parcial da sentença recorrida, com o propósito de condenar os apelados ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, resultante da exploração de atividade agropecuária em uma área de 384,53 hectares, classificada como utilizadora de recursos naturais, sem a devida autorização do órgão ambiental competente
,
durante o período compreendido entre os anos de 2012 e 2016.

No ordenamento jurídico brasileiro, a proteção ao meio ambiente ostenta
status
de princípio constitucional, consoante o disposto no art. 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que impõe a todos –
Poder Público e sociedade
– o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Em harmonia com esse preceito, a legislação infraconstitucional consagra o licenciamento ambiental como instrumento essencial para compatibilizar o desenvolvimento econômico com a sustentabilidade ambiental.

A Lei 6.938/1981, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), estabelece, em seu art. 10, que a construção, instalação, ampliação e funcionamento de atividades e
empreendimentos
utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores, ou capazes de causar degradação ambiental, dependem de prévio licenciamento ambiental pelo órgão ambiental competente. Essa norma ganha especial relevância no que se refere às atividades agrícolas e pecuárias, que, por sua natureza, envolvem significativa interação com os recursos ambientais.

A Resolução CONAMA n
.
o 237/1997 complementa esse arcabouço normativo ao regulamentar os procedimentos gerais para o licenciamento ambiental, incluindo expressamente as atividades agropecuárias como passíveis de licenciamento. De igual modo, a Resolução CONAMA n
.
o 458/2013 disciplina os procedimentos específicos para o licenciamento de atividades
agrossilvipastoris
, considerando as peculiaridades do setor.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, tais exigências são reforçadas pela Lei Complementar Estadual 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente), cujo art. 18 impõe a qualquer pessoa física ou jurídica –
incluindo entidades da administração pública
– que pretenda construir, instalar, ampliar ou operar atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente a obtenção de prévio licenciamento ambiental junto ao órgão competente. Ademais, o Decreto Estadual 697/2020, que regulamenta os procedimentos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT), detalha as etapas e os requisitos necessários para a regularização de tais
empreendimentos
.

Essas exigências normativas não se resumem a formalidades burocráticas, mas constituem salvaguardas indispensáveis para a prevenção de danos ambientais, considerando especialmente os impactos significativos que atividades agrícolas e pecuárias, dependendo de sua escala e método de execução, podem gerar – como a degradação do solo, a contaminação de recursos hídricos e a emissão de gases de efeito estufa.

O licenciamento ambiental, portanto, transcende sua natureza administrativa, configurando-se como um instrumento jurídico essencial de tutela do bem ambiental, erigindo-se em condição indispensável ao exercício legítimo de atividades econômicas que utilizem recursos naturais.

Em outro giro, o
dano moral
encontra previsão constitucional no rol dos direitos fundamentais, nos incisos V e X do art. 5o da Constituição Federal. Visando a proteção dos direitos difusos e coletivos, o legislador ordinário incluiu, no
caput
do art. 1o da Lei no 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), a possibilidade de reparação por dano moral coletivo,
in
verbis
:

“Art. 1o. Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as
ações de responsabilidade por danos morais
e patrimoniais causados:

I -
ao
meio-ambiente
;

II-
ao
consumidor;

III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

IV -
a
qualquer outro interesse difuso ou coletivo
”.
[
g.n
.]

O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que o dano moral coletivo
“prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos"
(REsp1.057.274/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 1o.12.2009). No âmbito do direito ambiental, a Corte Superior informa que o
“
dano
ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado”
(REsp 1.269.494/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 24.09.2013).

No caso em tela, a conduta

dos apelados se reveste de relevância e gravidade para a coletividade, ensejadora da responsabilidade por
dano moral coletivo ambiental
, consubstanciada na
exploração de atividade agropecuária em uma área de 384,53 hectares do imóvel rural denominado Fazenda Dracena III, localizado no município de Nova Ubiratã-MT, efetivada entre os anos de 2012 e 2016, sem a imprescindível autorização ou licença do órgão ambiental competente
, conforme evidenciado no Auto de Infração n
.
o 9116719-E e no Termo de Embargo n
.
o
705625-E, ambos datados de 25.07.2016 (Id. 218450695, p. 13-14), corroborados, ainda, pelo Relatório de Apuração de Infrações Administrativas Ambientais, datado 26.07.2016 (Id. 218450695, p. 17-26).

Um elemento central na caracterização do dano moral coletivo ambiental é a quebra da legítima expectativa de equidade entre os produtores rurais que, ao observarem as exigências legais, arcam com os custos adicionais e submetem-se aos procedimentos rigorosos necessários para o licenciamento ambiental. Em contrapartida, o infrator que atua sem a devida autorização não apenas aufere uma vantagem competitiva indevida, mas também fragiliza a credibilidade do sistema jurídico-ambiental.

A prática irregular da atividade agropecuária em tais condições fomenta um sentimento de injustiça e insegurança jurídica, sobretudo entre os produtores que cumprem rigorosamente a legislação ambiental. Tal conduta afronta o princípio da igualdade (CF, art. 5o,
caput
), ao conceder benefícios desleais ao infrator, e compromete a solidariedade indispensável ao desenvolvimento sustentável, prejudicando o equilíbrio das relações no setor agrícola e acarretando danos imateriais à coletividade.

Ainda que a propriedade privada seja reconhecida como direito fundamental (art. 5o, XXII e XXIII) e princípio da ordem econômica (art. 170, II e III) pela Constituição Federal, sua proteção está condicionada ao atendimento da função social, que exige harmonização com o interesse coletivo. Em relação à propriedade rural, tal função só se concretiza mediante o cumprimento simultâneo dos requisitos estabelecidos no art. 186 da Constituição, especialmente a preservação do meio ambiente.

O Código Civil também reforça essa diretriz ao prever, em seu art. 1.228, §1o, que o exercício do direito de propriedade deve observar as finalidades econômicas e sociais, garantindo a preservação dos recursos naturais e o equilíbrio ecológico. No presente caso,
a exploração agropecuária sem licenciamento ambiental comprometeu não apenas os recursos naturais afetados diretamente, mas também os interesses difusos relacionados ao direito ao meio ambiente equilibrado.

Em situações análogas,
as cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste
e. Tribunal de Justiça assim se manifestou:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
DANO AMBIENTAL - REPARAÇÃO DO DANO - DANOS EXTRAPATRIMONIAIS COLETIVOS - CABIMENTO
- RECURSO DESPROVIDO.

1 - A realização de atividade potencial ou efetivamente degradadora somente pode ser iniciada após a obtenção de licença ambiental, por meio da qual o Poder Público estabelece as condições, restrições e medidas de controle quanto à localização, instalação, ampliação e operação capaz de causar impacto ao meio ambiente.

2 - Em caso de
dano
ao meio ambiente há possibilidade de responsabilidade simultânea nas esferas civil, penal e administrativa, em relação a um mesmo ato danoso, de acordo com o art. 225, §3o, da CRFB.

3 - 'A obrigação de recuperar
in natura
o meio ambiente degradado é compatível e cumulável com indenização pecuniária por eventuais prejuízos sofridos, até a restauração plena do bem lesado, assim como por aqueles de natureza extrapatrimonial, como o dano moral coletivo
. Além disso, devem reverter à coletividade os benefícios econômicos que o degradador auferiu com a exploração ilegal de recursos ambientais,
‘
bem de uso comum do povo
’
, nos termos do art. 225,
caput
, da Constituição Federal, quando realizada em local ou circunstâncias impróprias, ou sem licença regularmente expedida ou em desacordo com os seus termos e condicionantes.' (REsp no 1.180.078 - MG)
.”
(
TJMT.
N.U
.
0006309-29.2011.8.
11.0015
,

Rela
. Desa.
Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara
d
e Direito Público
e
Coletivo,
j.
26
.
05
.
2015
).
[
g.n
.]

“RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LICENÇA AMBIENTAL – ATIVIDADE DE MARMORARIA E SERRALHERIA – NECESSIDADE – DANO MORAL COLETIVO
– FIXAÇÃO DO QUANTUM – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É necessária a obtenção de prévio licenciamento para o exercício da atividade de marmoraria, consoante previsão do Anexo 01 da Resolução no 237/1997 do Conselho Nacional do Meio Ambiente

Acerca da responsabilidade pelos danos causados ao
meio ambiente
, aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva na esfera cível, a qual privilegia a reparação do dano independentemente da aferição da culpabilidade do agente, desde que efetivamente caracterizada a degradação e o nexo de causalidade na ação poluidora, consoante o disposto no art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81.

Demonstrado que o exercício de atividade potencialmente poluidora, sem a devida autorização do órgão ambiental, acarretou a poluição atmosférica, e o lançamento de dejetos na rede de esgoto ou no lençol freático, além do barulho produzidos em área residencial, diminuindo assim a qualidade de vida dos moradores da região, deve ser o poluidor condenado a reparação dos danos extrapatrimoniais.

Tratando-se de impacto ambiental leve e sem gravidade, cuja atividade foi imediatamente suspensa após a interdição do estabelecimento, deve ser reduzido o quantum indenizatório ao patamar proporcional e razoável ao dano perpetrado.

Recurso parcialmente provido.
”

(
TJMT.
N.U
.
0001789-62.2016.8.11.0011
,

Rela
. Desa.

Antônia Siqueira
Gonçalves,
Segunda Câmara
d
e Direito Público
e
Coletivo,
j.
16
.
09
.
2020
)
.

[
g.n
.]

“DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. APELAÇÃO. DANO AMBIENTAL. EXTRAÇÃO MINERAL IRREGULAR. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO EM PECÚNIA. DANO MORAL COLETIVO.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. N
ECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

[...]

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a necessidade de condenação por danos morais coletivos,
diante da gravidade da degradação ambiental ocasionada pela extração mineral irregular.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 225, § 3o, estabelece a responsabilidade objetiva por danos ambientais, sem necessidade de comprovação de culpa.
A degradação ambiental perpetrada pela atividade de extração mineral sem licença do órgão ambiental competente configura grave lesão ao meio ambiente e à qualidade de vida da coletividade.

4. A reparação do dano ambiental é uma obrigação que pode se dar tanto por meio da obrigação de fazer (recomposição do meio ambiente) quanto pela indenização em pecúnia, como ocorreu neste caso.

5. Quanto ao pedido de danos morais coletivos, entende-se que, embora o pedido tenha sido indeferido em primeira instância, a gravidade do dano ambiental ultrapassa a mera reparação do prejuízo material, afetando diretamente o bem-estar e os valores coletivos da comunidade local.
O dano moral coletivo, como já reconhecido pela jurisprudência, se configura quando há lesão aos valores fundamentais da sociedade, como a qualidade de vida e a preservação ambiental, sem necessidade de comprovação de dor ou sofrimento individualizado.”
(TJMT. N.U. 1000095-75.2019.8.11.0095, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.12.2024).
[
g.n
.]

Portanto, a exploração agropecuária em questão, realizada sem a devida autorização ambiental, comprometeu o equilíbrio ecológico e transgrediu os direitos da coletividade, configurando o dano moral coletivo pleiteado pelo apelante.

No que se refere ao
quantum
indenizatório
, destaca-se que sua fixação deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando, sobretudo, a gravidade da conduta, a extensão do impacto, a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida. Cabe ao magistrado, portanto, definir o valor de maneira adequada às especificidades do caso concreto, equilibrando os aspectos compensatório e punitivo da indenização.

Diante deste contexto, apresenta-se perfeitamente admissível a utilização do
método bifásico
para a fixação do valor do dano moral coletivo, amplamente consagrado pelo c. Superior Tribunal de Justiça para a fixação equitativa da indenização, evitando, assim, a arbitrariedade decorrente de critérios puramente subjetivos do julgador. Tal metodologia compreende: (
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e (
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 13.09.2011).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de dano moral coletivo por conduta lesiva ao meio ambiente, têm arbitrado o valor da indenização
no patamar mínimo de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) e máximo de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
, conforme informações retiradas dos seguintes processos judiciais: (
i
) 1000344-58.2022.8.11.0018,
Rela
. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.10.2024; (
ii
) 1006245-09.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; (
iii
) 1001061-88.2018.8.11.0025, Rel. Dr. Edson Dias Reis, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 19.11.2024; (
iv
) 1002098-77.2023.8.11.0025,
Rela
. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.10.2024; (
v
) 1000437-03.2021.8.11.0100, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.10.2024; (
vi
) 1000091-55.2023.8.11.0044,
Rela
. Desa.
Anglizey

Solivan
De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01.10.2024; (
vii
) 0000833-67.2016.8.11.0101, Rea. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.10.2024; (
viii
) 1014392-02.2020.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; (
ix
) 1000101-98.2020.8.11.0046,
Rela
. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.10.2024; (
x
) 1001253-55.2017.8.11.0025,
Rela
. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.09.2024; (
xi
) 1000589-43.2019.8.11.0093, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; (
xii
) 0000838-89.2016.8.11.0101, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; e (
xiii
) 0002707-45.2016.8.11.0018, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.09.2024.

Considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
fixo como valor base a quantia de R$ 1.181,23 (mil cento e oitenta e um reais e vinte e três centavos) por hectare de área explorada sem autorização ou licença do órgão ambiental competente
, que corresponde a
2,5
% (
dois vírgula cinco
por cento) da média geral do Valor da Terra Nua (VTN) no município de
Nova Ubiratã-MT
, conforme
“Atlas do Mercado de Terras – INCRA, 1a edição, novembro de 2023”
(Disponível em:
. Acesso em:
17
.0
1
.202
5
).

Diante do caso concreto, presente
a
exploração agropecuária de uma área de
384,53 hectares
, considerada utilizadora de recursos naturais, sem autorização ou licença do órgão ambiental competente, fixo o valor da indenização por danos morais coletivos em
R$
454.218,37
(
qu
atrocentos e cinquenta e quatro
mil
duzentos e dezoito reais e trinta e sete

centavos)
.

O montante arbitrado está de acordo com os parâmetros usualmente estabelecidos pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo deste
e.
Tribunal de Justiça para casos similares.

O valor acima deve ser acrescido de correção desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), sendo este consubstanciado na data da constatação da conduta descrita na inicial –
25 de julho de 2016, conforme registrado no Auto de Infração no 9116719-E (Id. 218450695, p. 13) –,
bem assim recolhido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMAM), conforme orienta o art. 13, da Lei 7.347/1985 e o art. 9o, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente).

Nesses termos, deve ser provido o recurso de apelação para a condenação dos apelados em indenizar por dano moral coletivo ambiental.

Por fim, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos recursos e:

1
.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por CLÁUDIA REGINA DA SILVA BATISTA, ESPÓLIO DE SILVANO BATISTA DA SILVA e ELIANA FELIX BATISTA, para reformar a sentença recorrida, exclusivamente no que tange à exclusão das seguintes obrigações: (
i
) obrigação de fazer, consubstanciada na apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) visando à recuperação ou recomposição da área degradada; e (
ii
) a obrigação de indenizar por danos materiais, cuja apuração seria realizada em sede de liquidação de sentença.

2
.
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, reconhecendo a ocorrência de dano moral coletivo ambiental e condenando os apelados, CLÁUDIA REGINA DA SILVA BATISTA, ESPÓLIO DE SILVANO BATISTA DA SILVA e ELIANA FELIX BATISTA, ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de
R$ 454.218,37 (quatrocentos e cinquenta e quatro
mil
duzentos e dezoito reais e trinta e sete centavos)
, devidamente acrescido de correção
monetária

a partir da data
do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ),
considerando o marco inicial a
data da
constatação da
conduta
danosa

– 25 de julho de 2016, conforme
registrado

no Auto de Infração no 9116719-E (Id. 218450695, p. 13).

3.
O valor mencionad
o
no item 2 deverá ser recolhido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMAM), conforme orienta o art. 13, da Lei 7.347/1985 e o art. 9o, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025